Tribunal: TJSP
Processo: 1001226-65.2023.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- CONTRATO BANCÁRIO- CONSUMIDOR- EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO- CONTRATO BANCÁRIO- CONSUMIDOR- EMPRÉSTIMO PESSOAL- JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

MORA
- Termos e condições contratuais- Abusividade- Verificação- Período de normalidade contratual com incidência de encargos ilegais (juros remuneratórios) - Mora- Afastamento- Possibilidade- Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

- A existência de ilegalidade no período de normalidade contratual permite o afastamento dos efeitos da mora, no caso concreto. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos.

RECURSO PROVIDO.